Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700298-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GUTEMBERG DE FREITAS REGO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O apelante requereu a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 17/11/21; contudo, observo que, conforme certidão de ID 30295311, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 17 a 24/11/2021 . Considerando que nessa modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator